Tribunal: TJBA
Processo: 8057511-28.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8057511-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: MAYKO FERRAZ NOLASCO e outros (2) Advogado(s): BIANCA DO CARMO REZENDE, MARLON RICARDO LIMA CHAVES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO VARA CRIMINAL DE TAPEROÁ Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO EM 25/08/2025, POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 171, § 2º-A DO CP. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO NESSE TÓPICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO CUJA FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INALBERGAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA CONCESSÃO DA ORDEM. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado por MARLON RICARDO LIMA CHAVES e BIANCA DO CARMO REZENDE, Advogados, em favor de MAYKO FERRAZ NOLASCO, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara Crime da Comarca de Taperoá/BA, Dra. Crys São Bernardo Veloso. 2. Consta dos fólios que o Paciente foi preso em flagrante no dia 25/08/2025, por suposta prática do delito tipificado no artigo 171, § 2º-A, do CP. 3. Exsurge, ainda, que “No dia 18 de setembro de 2024, na cidade de Nilo Peçanha/BA, o denunciado MAYKO FERRAZ NOLASCO, de forma dolosa e premeditada, utilizou artifícios fraudulentos para induzir e manter em erro a vítima ANDRÉ CONCEIÇÃO DOS SANTOS e o terceiro envolvido EDSON FAGUNDES DOS SANTOS, causando-lhes prejuízo financeiro e obtendo vantagem ilícita no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). A fraude teve início quando a vítima, André Conceição dos Santos, publicou um anúncio legítimo em uma rede social ofertando à venda o veículo Fiat/Strada, placa PLH-5G35, cor prata, pelo valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais). O denunciado clonou esse anúncio e o republicou em plataformas digitais, oferecendo o veículo por um valor reduzido, atraindo potenciais compradores, entre eles Edson Fagundes dos Santos, que demonstrou interesse em adquiri-lo pelo preço fictício de R$ 48.000,00. Mayko Ferraz Nolasco adotou uma estratégia para criar um falso vínculo de confiança entre as partes envolvidas. Apresentou-se como comprador à vítima André, demonstrando interesse no veículo, ao mesmo tempo em que se passava por vendedor perante Edson. Utilizando-se das informações fornecidas por André – como detalhes do bem, condições de negociação e dados bancários –, Mayko as repassava a Edson, que acreditava estar negociando diretamente com o legítimo proprietário. Dessa forma, o denunciado atuou como intermediário inexistente, conduzindo simultaneamente as negociações sem que as partes tivessem ciência da verdadeira dinâmica dos fatos. Para reforçar a farsa, identificavase como "compadre" de ambos, criando a ilusão de proximidade e confiabilidade entre as partes, quando, na realidade, todas as interações eram manipuladas por ele. No desfecho da fraude, Edson transferiu a quantia de R$ 48.000,00 para André via carta de crédito do Banco do Brasil. André, por sua vez, convencido de que esse valor fazia parte de uma estratégia necessária para a conclusão do pagamento integral de R$ 78.000,00, repassou o montante diretamente para a conta bancária do denunciado, vinculada à chave PIX 001.400.141-10, registrada em seu nome. Essa manobra evidencia o planejamento e a execução meticulosa do golpe, demonstrando a intenção deliberada do denunciado de ludibriar ambas as partes e ocultar sua identidade para dificultar sua responsabilização. O veículo Fiat Strada, placa PLH-5G35, encontra-se atualmente na posse de Edson Fagundes dos Santos, conforme auto de depósito anexado ao inquérito policial. A materialidade e autoria do crime restam amplamente comprovadas pelos seguintes elementos: • Termos de declaração prestados pela vítima André Conceição dos Santos, pelo comprador Edson Fagundes dos Santos e por testemunhas, confirmando a dinâmica dos fatos (fls. 08, 14, 47, 51, 55, 59 do IP); • Comprovante de transferência bancária no valor de R$ 48.000,00 para a conta de titularidade do denunciado Mayko Ferraz Nolasco (fl. 33 do IP); • Dados bancários fornecidos pela instituição financeira, confirmando que o denunciado é o titular da conta onde o valor foi depositado (fl. 43 do IP); Assim agindo, estando MAYKO FERRAZ NOLASCO, incurso nas reprimendas previstas no art. 171, §2º-A, do Código Penal, o Ministério Público do Estado da Bahia REQUER que proceda com a sua citação para responder à acusação nos termos do art. 396 do CPP, e após o recebimento e autuação da presente denúncia, que se proceda conforme art.399 e seguintes do CPP, para se ver processar até final julgamento, notificandose a vítima e as testemunhas abaixo arroladaspara depor em Juízo, em dia e hora designados, sob as penas da Lei. Ademais, requer que, em sendo o caso, na sentença condenatória, de acordo com o art. 387, IV, do CPP, seja fixado um valor mínimo para a reparação dos danos morais e materiais as vítimas.” 4. Quanto à suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, sustenta o Impetrante que o cumprimento da custódia cautelar imposta ao Paciente revela-se mais gravosa do que a pena final a ser imposta, no caso de eventual condenação. 5. No entanto, observa-se que tal insurgência retrata situação hipotética somente averiguável por ocasião da sentença condenatória, após a regular instrução processual e, evidentemente, constitui matéria que refoge ao âmbito de conhecimento do habeas corpus. 6. Alegam os impetrantes, em sua peça embrionária a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, desfundamentação do decreto constritor e a necessidade de sua manutenção. 7. Ao revés do quanto, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos presentes no art. 312 do CPP, apontando a materialidade, os indícios de autoria, aplicação da lei penal e a necessidade de acautelamento da ordem pública, notadamente com respaldo na gravidade concreta da conduta criminosa. 8. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade para a constrição, notadamente porque no âmbito do alegado desrespeito ao art. 315 e seus parágrafos, cabe frisar que, de acordo com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, “as exigências contidas no artigo 315, § 1°, do Código de Processo Penal, quais sejam, fatos novos ou contemporâneos, referem-se ao momento inicial da imposição da prisão preventiva [...]”.(AgRg no RHC 134.052/TO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020), como ocorrente na hipótese dos autos. 9. Ademais, consoante informações prestadas pela autoridade coatora, o mandado de prisão somente fora cumprido 05 meses após a decretação do encarceramento em virtude dos diversos endereços cadastrados em diversas localidades. 10. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, as condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de, por si só, afastar a segregação cautelar. 11. Parecer subscrito pela Douta Procuradora de Justiça Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha, opinando pelo conhecimento e denegação da ordem. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8057511-28.2025.8.05.0000, tendo como Impetrantes MARLON RICARDO LIMA CHAVES e BIANCA DO CARMO REZENDE, Advogados, em favor de MAYKO FERRAZ NOLASCO, e como Impetrada a MM Juíza de Direito da VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TAPEROÁ/BA. ACORDAM, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em CONHECER EM PARTE, E NESSA EXTENSÃO, denegar A ORDEM, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas. Salvador, data constante na certidão eletrônica de julgamento. DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI Relator (assinado eletronicamente) AC04